Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727330-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: KAMILLA VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73695398), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 239951762, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, de no 0725826-41.2025.8.07.0001 ajuizada por KAMILLA VIEIRA DA SILVA, ora agravada, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 236353709, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizado por KAMILLA VIEIRA DA SILVAcontra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Alega a autora, em suma, que migrou para o plano de saúde requerido em 19/03/2025, mas dentro do período do prazo promocional sem carência.Afirma que buscou a requerida paraa autorização e o custeio de procedimentocirúrgico para tratamento de uma Neoplasia benigna de parótida / espaço parafaríngeo (CID D11), diagnosticada como Adenoma Pleomórfico. Aduz que que a negativa da Ré se baseou na alegação de carência contratual, argumento veementemente rechaçado na inicial, uma vez que a adesão da Autora se deu sob a égide de uma campanha de "ISENÇÃO TOTAL DE CARÊNCIAS", expressamente confirmada por preposta da Ré para "tudo", inclusive para cirurgias preexistentes. Tece considerações sobre o direito que entende aplicável e requer seja determinado à ré autorize e custeie integralmente a cirurgia para tratamento da neoplasia benigna de parótida / espaço parafaríngeo, incluindo todos os procedimentos indicados no relatório médico (ID 236353716), sob pena de multa diária. DECIDO. Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC, probabilidade do direito e risco de dano irreparável. Com efeito, conforme o documento de ID 236353714, verifica-se que, no momento da contratação do plano, foi assegurado à parte autora carência da cirurgia mesmo que se tratasse de uma doença pré-existente. No mais, o documento de ID 239617765 demonstra um agravamento na situação da situação de saúde da parte autora, ficando caracterizado a urgência na realização da ressecção cirúrgica da neoplasia. Destarte, defiro o pedido de tutela antecipada deduzido, para determinar ao requerido autorize e custeie integralmente a cirurgia para tratamento da neoplasia benigna de parótida / espaço parafaríngeo, no prazo de 05 (cinco) dias, incluindo todos os procedimentos indicados no relatório médico (ID 236353716), quais sejam: Cervicotomia exploradora (cód. 30212014); Parotidectomia parcial (cód. 30204046); Ressecção de tumor de faringe por mandibulotomia (cód. 30205204); Linfadenectomia cervical (cód. 30914051); Exploração cirúrgica de nervos (cód. 31403123); Ligadura de carótida ou ramos (cód. 30906210); Monitorização neurofisiológica intraoperatória (cód. 20202040); todos os materiais (OPMEs) e demais despesas necessárias ao tratamento, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de atraso, até o efetivo cumprimento da decisão. Intime-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que a autora aderiu ao plano em 25/03/2025 com carência de 120 dias para procedimentos hospitalares, com cobertura restrita a atendimentos ambulatoriais e de urgência/emergência por até 12 horas, e que a decisão agravada foi proferida sem comprovação de urgência, contrariando o art. 300 do CPC. Pede efeito suspensivo para suspender ou modificar a decisão, a revogação da multa e o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer. A agravante afirma que não houve negativa indevida de cobertura, mas simples observação das normas contratuais e da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que a decisão implica em risco de dano irreparável, por ser obrigação desproporcional e sem respaldo contratual, com multa excessiva financeiramente onerosa e de difícil reversibilidade. Preparo regular (ID 73712921) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Compulsando os autos de referência, identifica-se que há uma conversa com a Sra. Nadia Melo, representante da GEAP, previamente à contratação do plano, em que foi por esta assegurada à autora, que não haveria carência de cirurgia, mesmo para condições médicas preexistentes (ID 236353714, pág. 2, dos autos originais). Constata-se, portanto, em sede perfunctória, que a negativa do atendimento cirúrgico não condiz com a proposta feita por ocasião da adesão do plano pela autora. Tal negativa se mostra uma quebra de contrato, mesmo verbal, ou propaganda enganosa. Há, neste ponto, a caracterização da existência de um direito violado. Consta-se, também, que no relatório, expedido pelo médico assistente, Dr. Pedro Tolentino, foi expressa a premência do procedimento, em que manifesta “a necessidade de autorização em caráter de urgência para realização da ressecção cirúrgica da neoplasia, visto que a paciente encontra-se estável, com risco cirúrgico liberado, e apta para o procedimento desde fevereiro de 2025” (ID 239617765, dos autos originais). Fica evidenciado o perigo de dano irreparável, frente a urgência firmada pelo médico responsável. É importante ressaltar que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente é quem detém as melhores condições para indicar quais tratamentos são os mais adequados para promover a cura ou a melhora do quadro clínico do caso que assiste. No tocante à reversibilidade da decisão liminar, em uma eventual decisão judicial de mérito que considere ilegítima a propositura da cirurgia, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos custos dispendidos. O exame preliminar revela que a liminar concedida à parte autora atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e também constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, verificados os requisitos relativos à exposição dos fatos e fundamentos jurídicos quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo, à demonstração do risco de grave dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsto no art. 995 do CPC, conclui-se que o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito da ação é, preliminarmente, adequado. Por sua vez, no veio deste exame prévio, revela-se que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido do réu/agravante de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.